Tribunal: TJSP
Processo: 1005876-66.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação ordinária de repetição do indébito c.c. indenização decorrente de dano moral. Cobrança indevida de juros de obra após a entrega do bem. Parcial procedência para determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados. Inconformismo.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Legitimidade passiva ad causam. Instituição financeira. Alegada

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação ordinária de repetição do indébito c.c. indenização decorrente de dano moral. Cobrança indevida de juros de obra após a entrega do bem. Parcial procedência para determinar a restituição simples dos valores indevidamente cobrados. Inconformismo.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Legitimidade passiva ad causam. Instituição financeira. Alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que compete à construtora restituir os juros de obra. Cabimento. A responsabilidade pela restituição dos valores indevidamente cobrados a título de juros de obra recai tão somente sobre a promitente vendedora. Preliminar acolhida.

RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR
Indenização por danos morais. Descabimento. Teoria subjetiva do dever de indenizar. Necessidade de comprovação de fato lesivo voluntário ou imputável ao agente, ocorrência de dano e nexo de causalidade. Ofensa ao direito fundamental de personalidade não comprovada pela parte autora (Art. 373, I, CPC). Mera cobrança de dívida, sem exposição pública e vexatória dos consumidores. Ausência de afronta à honra, que não se presume. Fatos que se inserem nos meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Repetição de indébito. Descabimento. Entendimento do STJ de que "somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito". Má-fé não configurada no caso concreto.

RECURSO da instituição financeira PROVIDO. RECURSO dos autores DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005876-66.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados APARECIDO LAPELUCCI FILHO,
DANIELA BRITO DE QUEIROZ LAPELUCCI, MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE ALABAMA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
(GRUPO MRV).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
da instituição financeira PROVIDO. RECURSO dos autores DESPROVIDO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1005876-66.2017.8.26.0019
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Americana
Magistrado prolator: Dr. Marcos Cosme Porto
Apelantes/Apelados: Aparecido Lapelluci Filho e Daniela Brito de
Queiroz
Apelada/Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: MRV Engenharia e Participações S/A, Parque
Alabama Incorporações SPE Ltda.
Voto no 00446G
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação
ordinária de repetição do indébito c.c. indenização
decorrente de dano moral. Cobrança indevida de juros de
obra após a entrega do bem. Parcial procedência para
determinar a restituição simples dos valores indevidamente
cobrados. Inconformismo.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Legitimidade passiva ad causam. Instituição financeira.
Alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez
que compete à construtora restituir os juros de obra.
Cabimento. A responsabilidade pela restituição dos valores
indevidamente cobrados a título de juros de obra recai tão
somente sobre a promitente vendedora. Preliminar acolhida.
RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR
Indenização por danos morais. Descabimento. Teoria
subjetiva
do
dever
de
indenizar.
Necessidade
de
comprovação de fato lesivo voluntário ou imputável ao
agente, ocorrência de dano e nexo de causalidade. Ofensa ao
direito fundamental de personalidade não comprovada pela
parte autora (Art. 373, I, CPC). Mera cobrança de dívida,
sem exposição pública e vexatória dos consumidores.
Ausência de afronta à honra, que não se presume. Fatos que
se inserem nos meros aborrecimentos da vida cotidiana.
Repetição de indébito. Descabimento. Entendimento do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
3
de que “somente a cobrança de valores indevidos por
inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”.
Má-fé não configurada no caso concreto.
RECURSO da instituição financeira PROVIDO. RECURSO
dos autores DESPROVIDO.

Trata-se
de
apelações
interpostas
pelos
autores
Aparecido Lapelluci Filho e Daniela Brito de Queiroz e pelo
réu Banco do Brasil S/A, nos autos da ação ordinária de
repetição do indébito e outros pleitos, em trâmite na 2a Vara Cível
do Foro de Americana.
Em primeiro grau, foram julgados PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para
condenar
solidariamente
as
requeridas
Parque
Alabama
Incorporações SPE Ltda. e MRV Engenharia e Participações S/A
na devolução, de forma simples, dos valores comprovadamente
pagos pelos autores a título de taxa de evolução de obra ou juros
de obra. Em relação ao Banco do Brasil S/A, julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação apenas para confirmar
a tutela provisória concedida. Os demais pedidos são
improcedentes.
Apela Banco do Brasil S/A (fls. 333/347), em preliminar,
ilegitimidade passiva, uma vez que o banco réu em nada
concorreu para o aludido atraso na entrega da obra ou qualquer
outro suposto descumprimento. Argumenta que é devida a
restituição ao consumidor, pela construtora, da taxa de evolução
de obra paga após o vencimento do prazo para entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
4
imóvel. Assim, não há razões plausíveis para que o banco
requerido figure no polo passivo da demanda. Ainda em
preliminar, aventa falta de interesse de agir dos apelados, tendo
em vista que o apelante cumpriu integralmente com as
obrigações firmadas. No mérito, alega haver previsão contratual
de cobrança de taxa de evolução de obra, devendo prevalecer o
princípio pacta sunt servanda.
Por sua vez, pretendem os autores Aparecido Lapelluci
Filho e Daniela Brito de Queiroz (fls. 351/358) a reforma da r.
sentença, com a condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais, uma vez que foram ilegalmente
cobrados e não obtiveram esclarecimentos da recorrida acerca
da expedição do “habite-se”. Ademais, requerem a restituição em
dobro dos valores indevidamente cobrados pelas rés a título de
juros de obras.
Recursos tempestivos, preparados e contrariados às fls.
362/373 e 374/395.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
dos recursos (Resolução TJSP no 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
5
Por primeiro, inarredável concluir-se pela ilegitimidade
passiva da instituição financeira.
Ora, a responsabilidade pela restituição dos valores
indevidamente cobrados a título de juros de obra recai tão
somente sobre a promitente vendedora. Isso porque a taxa de
evolução de obra ou como largamente conhecido, juros de
obra, representa um encargo cobrado pelo banco até a
conclusão da construção, que ocorre com a expedição do “habite-
se”.
Caso haja atraso, é a construtora quem deve ressarcir os
valores pagos pelo comprador a título desta taxa, desde o
término do prazo de tolerância até a data da efetiva entrega do
empreendimento.
Dessa forma, como a demanda se respalda na eventual
ilegalidade de cobrança dos juros de obra para buscar a
procedência do pedido de restituição de tais valores, somente as
promitentes vendedoras podem ser consideradas parte legítima
para figurar no polo passivo. O mero deferimento de liminar para
que a instituição financeira deixe de descontar os juros de obra,
cuja cobrança foi ocasionada pelas promitentes vendedoras, não
a legitima como ré.
No mesmo sentido decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
6
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Ação de repetição de indébito c.c.
indenização
por
danos
materiais
e
morais. Sentença de parcial procedência.
Preliminares. Banco réu que não tem
ingerência sobre as obras do empreendimento, não podendo ser
responsabilizado pelas consequências
decorrentes da mora das rés (art. 14, §3o,
II do CDC). Obrigação das promitentes
vendedoras de restituir os juros de obra
indevidamente cobrados. Preliminares de
ilegitimidade passiva, incompetência e
litisconsórcio
passivo
necessário
rejeitadas. Mérito. Ilicitude da previsão de
prazo variável para conclusão do empreendimento (REsp 1729593/SP). Atraso configurado. Indenização por
lucros cessantes devida (Súmula no 162
desta Corte, tema no 5 do IRDR no
0023203-35.2016.8.26.0000
e
REsp
1729593/SP). Juros de obra cobrados
após
a
expiração
do
prazo
para
conclusão que devem ser restituídos à
autora
(tema
no
06
do
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000
e
REsp
1729593/SP). Taxa de despachante que
não se confunde com a taxa SATI.
Serviços
efetivamente
prestados.
Ausência de abusividade. Reembolso
indevido
(REsp
no
1.599.511/SP).
Indenização por danos morais descabida.
Descumprimento contratual que não é
suficiente, por si só, para causar dano
significativo
aos
atributos
da
personalidade,
tampouco
abalo
emocional ou profundo constrangimento,
consistindo
mero
aborrecimento
cotidiano.
Recursos
parcialmente
providos. (TJSP; Apelação Cível 1008060-
92.2017.8.26.0019; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020;
Data de Registro: 25/09/2020)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
7
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATRASO
NA ENTREGA DAS OBRAS. Sentença de
parcial procedência. Recurso do autor e
corréus. Recurso da ré JNK. Pedido de
concessão da justiça gratuita indeferido.
Ausência
de
comprovação
da
regularidade do recolhimento do preparo,
apesar da oportunidade para tanto

Deserção configurada. RECURSO NÃO
CONHECIDO. Recurso do Banco do
Brasil. Justiça gratuita concedida ao
autor, mantida. Inépcia da inicial não
configurada. Ilegitimidade passiva da
instituição
financeira,
no
entanto,
verificada. Parte que não tem qualquer
responsabilidade pelo atraso na entrega
das obras. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. Recurso adesivo do autor.
Atraso
na
entrega
das
obras
incontroverso. Cobrança de juros de obra
efetuados após o prazo previsto para o
término das mesmas. Negativação do
nome do autor que ocorreu em período
em que os juros de obra não deveriam
mais ser pagos. Danos morais devidos
face à negativação do autor pelo não
pagamento
dos
'juros
de
obra'.
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível 1005215-28.2018.8.26.0286; Relator
(a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
02/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação reparatória de danos materiais e
morais proposta por adquirentes de
imóvel compromissado, com base no
atraso na entrega de imóvel e cobrança
de juros de obra - Acolhimento parcial -
Inconformismo da instituição financeira e
da autora - Ré que aduz não ter
responsabilidade pelo atraso da obra -
Acolhimento, julgando extinto o feito -
Ilegitimidade
passiva
reconhecida
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
8
Autora que insiste na aplicação da multa
contratual e lucros cessantes, além de
danos morais - Acolhimento - Inversão da
multa contratual -Impossibilidade, ante o
pedido
cumulativo
de
verba
correspondente a lucros cessantes -
Aplicação do decidido pelo STJ quando
do exame dos Temas 970 e 971, aprovado
quando do julgamento do REsp no
1.614.721-DF - Dano moral existente em
razão do bem jurídico tutelado, impondo
condenação de R$ 10.000,00 - Apelo do
banco
corréu
acolhido,
parcialmente
provido o da autora. (TJSP; Apelação
Cível 1007189-71.2016.8.26.0286; Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu -
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)
compra e venda IMOBILIÁRIA. ATRASO
NA ENTREGA DO IMÓVEL. Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada. O Banco
do
Brasil
não
tem
qualquer
responsabilidade pelo atraso na entrega
da obra e não pode responder pelas
consequências
do
retardamento
da
construção, de sorte que caberá à ré
restituir ao autor os valores relativos aos
"juros de obra" ou "taxa de evolução da
obra". A cobrança de "taxas de obras" ou
"juros de obras" só é possível até o prazo
previsto
para
entrega
do
empreendimento,
compreendido
o
período de 180 dias de tolerância, tese
firmada atualmente pelo C. STJ (Tema
996). Atraso na entrega do imóvel. Termo
inicial. 25 (vinte e cinco) meses após o
registro do contrato de financiamento à
construção. Item 5 do Quadro Resumo.
Validade do prazo de tolerância de 180
dias previsto no contrato. Súmula 164
deste E. Tribunal de Justiça. Multa
contratual. Aplicação da cláusula penal
inversa (cláusula 4.2
fls. 27/28), a qual
estipula multa moratória de 2% sobre o
valor da parcela (contrato), acrescida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
9
juros
de
1%
ao
mês,
conforme
entendimento
recente
do
Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1614721/DF sob o rito
repetitivo (Tema 971). Impossibilidade de
cumulação de lucros cessantes com a
cláusula penal, conforme tese fixada pelo
E.
STJ
(tema
970).
Dano
moral.
Caracterizado. A situação de incerteza
que o adquirente passou supera em
muito meros dissabores do dia a dia e
pequenos aborrecimentos do cotidiano,
mesmo porque, a questão afeta direito
fundamental de moradia, colocando em
risco investimentos e a segurança patrimonial da família. Verba
indenizatória arbitrada em R$ 15.000,00.
Assessoria
técnico-imobiliária.
Abusividade da cobrança. Restituição
dos valores pagos. REsp no. 1.599.511/SP, de natureza repetitiva, vinculante das instâncias ordinárias.
Devolução simples determinada. Não
incidência
do
artigo
42
do
CDC.
Devolução singela dos valores pagos
depois de vencido o prazo de tolerância.
Não incidência do artigo 42 do CDC.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1002540-33.2015.8.26.0663;
Relator
(a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Votorantim
- 1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro:
08/06/2020)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Imóvel adquirido pelo autor, cujos chaves
já foram entregues, embora ainda não
tinha sido expedido o "habite-se" - Juros
de obra que não podem ser exigidos
após a entrega do imóvel, ou em caso de
mora
na
entrega
-
Sentença
que
condenou as construtoras e o Banco do
Brasil a restituir os valores cobrados a
esse título - Ilegitimidade do Banco
reconhecida, não podendo ser a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
10
imputada qualquer demora na conclusão
da obra ou obtenção do "habite-se" -
Legitimidade
das
construtoras
para
responder pelos valores indevidamente
cobrados após a entrega das chaves

Tema
06
do
IRDR
no.
0023203.35.2016.8.26.0000 - Restituição
determinada, de forma simples pela r.
sentença
Danos morais, porém, que
devem ser afastados - Inadimplemento
contratual que não ocasiona violação aos
direitos
da
personalidade

Mero
aborrecimento
Recurso do Banco
provido
Recurso das construtoras
parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1005903-49.2017.8.26.0019; Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
de Americana - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020)
Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva de
Banco do Brasil S/A.
Passo à análise do recurso da parte autora.
A demanda originária foi proposta por Aparecido Lapelluci
Filho e Daniela Brito de Queiroz narrando que sofreram, após a
entrega do imóvel, cobrança indevida de valor referente a juros
de obra em face da não expedição do “habite-se”.
Juízo A Quo houve por bem determinar a restituição
simples pelas promitentes vendedoras dos valores cobrados e
denegar pedido de indenização por danos morais.
Por
primeiro,
requerem
os
autores-apelantes
seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
11
reconhecida a ocorrência de danos morais em face da cobrança
indevidamente realizada pelas apeladas.
Ressalto que, no caso em comento, não houve atraso na
entrega do imóvel, uma vez que expedido “Termo de Autorização
de Posse” (fls. 136) no período de tolerância para entrega do
bem. O que se verificou foi atraso na expedição do “habite-se”
que deu azo à cobrança indevida de juros de obra.
Com efeito, estatui o Código Civil: “Aquele que, por ação
ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.” (artigo 186).
Em decorrência do ato ilícito praticado, surge o dever de
reparação do dano, com obrigação de indenizar, sejam os danos
morais e/ou patrimoniais decorrentes da conduta. Neste sentido,
preconiza o diploma civil:
Art. 927, Código Civil: Aquele que, por ato
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar
o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a
atividade
normalmente
desenvolvida
pelo
autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.
A partir de sua leitura atenta, infere-se de seu parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
12
único que a obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, representa exceção nos casos especificados em lei ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Maria Helena Diniz aborda esta previsão legal com digna
clareza: “a necessidade de culpa para haver responsabilidade,
preconizada pela teoria subjetiva, continua a ser a regra geral,
exigindo, por parte da vítima, a prova da culpa do agente, dos
prejuízos sofridos e a existência da relação de causalidade entre
o comportamento do agente e o dano causado”1.
Ademais, explana a doutrinadora acerca dos elementos
indispensáveis à configuração do ato ilícito, quais sejam: fato
lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação
ou omissão voluntária (dolo), negligência, imprudência ou
imperícia (culpa), que viole direito subjetivo individual; ocorrência
de um dano, podendo ser patrimonial ou moral e nexo de
causalidade entre o dano e o comportamento do agente2.
Da análise dos autos, não se pode depreender o
atendimento destes requisitos. Isso porque a conduta das rés,
com
eventual
fato
lesivo,
não
restou
comprovada. Os
documentos juntados aos autos apenas demonstram que as
requeridas efetuaram indevidamente cobranças, a título de juros
de obra, após a entrega da unidade.
1 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3 : teoria das obrigações contratuais e
extracontratuais / Maria Helena Diniz. 27. Ed. São Paulo : Saraiva, 2011, pág. 866.
2 Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3 : teoria das obrigações contratuais e
extracontratuais / Maria Helena Diniz. 27. Ed. São Paulo : Saraiva, 2011, pág. 864/865.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
13
Na espécie, não consta dos autos que os autores tenham
sido constrangidos com cobranças vexatórias ou que seu nome
tenha sido indevidamente exposto publicamente pelo débito em
discussão.
Assim, no caso em comento, a situação narrada constitui
mero dissabor da vida cotidiana a que todos estão sujeitos em
nossa
sociedade
de
consumo
massificado.
Não
houve
demonstração de abalo moral ou ofensa ao direito da
personalidade da autora, que não se presume.
Em casos análogos, tem decidido do mesmo modo este E.
Tribunal:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES -
DANOS
MORAIS
-
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MEROS
DISSABORES - VERBA INDEVIDA

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1001624-88.2018.8.26.0664;
Relator
(a): Erickson
Gavazza
Marques;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro:
27/08/2020)
VOTO No 30900 DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO
C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
14
pessoal não reconhecido pela autora.
Revelia do banco réu. Presunção de
veracidade dos fatos narrados na inicial.
Crédito inexigível. Sentença reformada
nesse ponto. Dano moral. Inocorrência.
Mera cobrança indevida, por ligações
telefônicas, sem exposição pública e
vexatória da consumidora. Ausência de
negativação ou de abalo a direitos de
personalidade
da
autora.
Sentença
mantida nesse ponto. Recurso provido
em
parte. (TJSP; Apelação
Cível
1004785-37.2019.8.26.0320;
Relator
(a): Tasso
Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro:
30/03/2020)
Apelação cível. Ação de indenização por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência. Apelo do autor. Dano
moral. Não ocorrência. Mensagens e
ligações
de
cobranças,
que
não
submeteram o autor a situação vexatória
ou
humilhante.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
1000711-86.2019.8.26.0142;
Relator
(a): Morais
Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do
Julgamento:
11/02/2020;
Data
de
Registro:
11/02/2020)
Apelação. Ação de obrigação de fazer.
Sentença
de
parcial
procedência.
Recurso da parte autora. Dano moral não
configurado. Não há prova de cobrança
exagerada, vexatória ou humilhante (art.
42 do CDC). Não demonstrada a origem
das ligações efetuadas à autora, que
também não comprova o abalo moral ou
ofensa ao direito da personalidade, que
não
se
presume.
Mero
dissabor.
Sentença mantida, com majoração de
honorários
nesta
instância.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003754-
95.2019.8.26.0541; Relator (a): Elói Estevão Troly;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
15
de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 07/02/2020)
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório

Cobranças
inconsistentes

Pedidos
parcialmente acolhidos para declarar a
inexigibilidade do débito e determinar à
rés que se abstenham quanto à cobrança
- Pleito de reforma
Possibilidade em
parte
Ausência de restrição creditícia,
desvio de função produtiva ou cobrança
vexatória Ligações que, in casu, não se
mostram suficientes a configurar dano
moral passível de ser indenizado

Fixação de multa por descumprimento

Possibilidade
-
Multa
em
caso
de
descumprimento que encontra respaldo
no disposto nos artigos 297, 536, § 1o e
537, do Código de Processo Civil Valor
de R$500,00, por cobrança indevida

Incidência da multa a contar da intimação
pessoal deste julgamento - Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1002946-42.2019.8.26.0266;
Relator
(a): Claudia
Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3a Vara; Data
do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro:
18/12/2019)
Destarte, de danos morais indenizáveis não há mesmo se
cogitar na hipótese vertente.
Ademais, voltam-se os autores-apelantes contra a
determinação da restituição simples dos valores indevidamente
cobrados. Razão não lhes assiste.
Com efeito, assim decide o C. STJ:
“Somente
a
cobrança
de
valores
indevidos porinequívoca má-fé enseja a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
16
repetição em dobro do indébito. Precedentes.” (AgInt no AREsp no
1.135.918/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a
Turma, j. 04/05/2020)
No caso em comento, em nenhum momento se verifica má-
fé das rés quanto à cobrança dos valores em discussão.
Postas
tais
premissas,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora e DOU
PROVIMENTO ao apelo de Banco do Brasil S/A a fim de
reconhecer a sua ilegitimidade passiva.
Mantida a sucumbência recíproca entre os autores e as rés
Parque Alabama Incorporações SPE Ltda. e MRV Engenharia e
Participações S/A, majoro os honorários advocatícios devidos
aos patronos da parte ré ao importe de 15% sobre o valor que
sucumbiu a parte autora3, observada a suspensão da
exigibilidade, art. 98, do CPC.
Quanto ao réu Brasil S/A, condeno a parte autora a arcar
com custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão
da exigibilidade, art. 98, do CPC.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
3 Danos morais pleiteados e restituição em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005876-66.2017.8.26.0019 -Voto no 00446G
17
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator